Tribunal: TJDFT
Processo: 0754007-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754007-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE AROUCHE AGRAVADO: CIPRIANA PEREIRA DE CASTRO, EDMUNDO JOSE PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIETE AROUCHE contra decisão exarada pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília na Ação de Reintegração de Posse n. 0711653-17.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CIPRIANA PEREIRA DE CASTRO e de EDMUNDO JOSE PEREIRA que, acolhendo a impugnação ofertada, revogou o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido à agravante. No agravo de instrumento interposto, a agravante pondera que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a sua incapacidade para arcar com o pagamento das despesas do processo, e dos honorários, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Ao final, postula a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para manter a gratuidade de justiça deferida anteriormente no processo de origem (ID 122145550). Por meio do despacho de ID 54605956, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, especialmente no que se refere à propriedade de bens e outros documentos, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros. A agravante colacionou os documentos a fim de comprovar seu estado de hipossuficiência no petitório de ID 55237328. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetivasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil (ID 55585534). A parte recorrente protocolou petitório no ID 55949910, pleiteando a reconsideração da decisão, ao argumento de que os documentos já colacionados demonstrariam sua vulnerabilidade econômica. O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 56040424), sendo determinada a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciasse o recolhimento, em dobro, do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso A agravante promoveu o recolhimento do preparo, conforme os comprovantes juntados aos autos sob o ID 556423267. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou a liminar requerida pela agravante, na decisão de ID 55585534, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 15 de março de 2024 às 09:35:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora